Tribunal: TJMT
Processo: 0001485-42.2002.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001485-42.2002.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO ANTONIO TEDESCO - CPF: 543.641.919-49 (APELADO), ERLI HENRIQUE GARCIA - CPF: 293.549.848-86 (ADVOGADO), SIRLEI TERESINHA JUNG TEDESCO - CPF: 302.319.302-91 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), LUCIANO BOABAID BERTAZZO - CPF: 050.217.228-24 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), DAVI FRANCISCO CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – MÉRITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO DECLARATÓRIA E REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO REALIZADO PELO
EXPERT
E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO – ART. 924, II DO CPC – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – OBEDIÊNCIA AO JULGADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

2.

Diante do cálculo pericial, elaborado em obediência aos comandos judiciais, deve ser mantida a sentença que, nos autos do cumprimento de sentença, homologou o cálculo e julgou extinto o feito, com fulcro no artigo 924, II do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Bradesco S/A, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos do Cumprimento de Sentença da A
ção Declaratória e Revisional de Contrato Bancários c.c Repetição de Indébito, proposta por Paulo Antônio Tedesco e outros
, julgou improcedente a impugnação, de modo a considerar o valor bloqueado suficiente para satisfazer integralmente o débito, e de consequência, extinguiu o feito, com julgamento de mérito.

Em seu recurso, o Apelante pugna, inicialmente, pela concessão do efeito suspensivo ao recurso.

No mérito, argumenta, em síntese, que a sentença deve ser anulada ante a ausência de liquidação por arbitramento, eis que decretou que o montante bloqueado seria suficiente para satisfazer a dívida, sem levar em consideração que se trata de título executivo ilíquido, posto que a sentença executada não especificou os valores devidos, de modo que considerou a fase como cumprimento de sentença.

Assevera que é
indiscutível a existência de título executivo judicial. Entretanto, para que o título possa ser executado, exige-se que seja certo, líquido e exigível, pois quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação nos termos do art. 509 do CPC.

Informa que
por se tratar de ação revisional de contrato, os cálculos são extremamente complexos, sendo imprescindível a elaboração de cálculo de liquidação de sentença por arbitramento (necessidade de perícia contábil). No entanto, a perícia contábil ocorrida nos autos, não foi capaz de atingir o seu objetivo, uma vez que tanto o exequente quanto o executado não concordaram com os cálculos do perito judicial.

Aduz, ainda, que o perito deixou de retificar os pontos impugnados no parecer técnico, fato que torna o demonstrativo, por ele apresentado, insuficiente para conferir liquidez ao título executivo, de sorte que o valor apresentado necessita de recálculo, nos moldes apresentados no recurso.

Isto posto, requereu o provimento do Apelo a fim de anular a sentença e retornar os autos para confecção de nova planilha de valores, com as devidas correções apontadas.

Contrarrazões pelo desprovimento, id. 21481747.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, ante a homologação dos cálculos periciais e consequente bloqueio dos valores apurados na liquidação.

Inicialmente, a parte apelante pleiteia que o apelo seja recebido e concedido a ele o efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não se verifica guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II, que preleciona o seguinte:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - EFEITO SUSPENSIVO - REQUERIMENTO QUE DEVE SER REALIZADO EM AUTOS APARTADOS - ART. 1.012, §3º E §4º DO CPC - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - REJEITADA - MÉRITO - PLANO DE SAÚDE - TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) - TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS NA REDE CREDENCIADA - CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DA REDE EM VALOR INTEGRAL - NECESSIDADE - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, NÃO PROVIDO.

I –
O pedido de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado em requerimento em apartado (art. 1.012, §3º e §4º do CPC), já que o pedido realizado nos mesmos autos do apelo fica prejudicado pelo julgamento do mérito recursal, o que evidencia a inadequação da via eleita e impede o conhecimento do recurso, no ponto.

II - É abusiva a recusa da operadora de plano de saúde em fornecer o tratamento multidisciplinar indicado para paciente com transtorno do espectro autista (TEA).III – O tratamento realizado em clínica não credenciada em decorrência da inexistência de estabelecimento credenciado ao plano de saúde apto a satisfazer as necessidades do usuário, demanda que a operadora do plano de saúde custeie/reembolse as despesas médicas na sua integralidade. (N.U 1017639-73.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 16/06/2024) (grifos nossos).

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual não o conheço, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Não havendo outras questões preliminares, passa-se à análise do mérito.

De proêmio, cumpre-se esclarecer que a questão debatida é impugnável por meio de recurso de apelação, eis que o juiz singular homologou o cálculo e julgou extinto o processo, com fulcro no artigo 924, inciso II do CPC, haja vista que a obrigação foi satisfeita.

A controvérsia, portanto, reside em verificar se é caso de reformar o
decisum
que homologou cálculos periciais, ao argumento de que há excesso de execução, haja vista que o banco executado, ora apelante entende que os cálculos estão equivocados.

Da análise do caderno processual, confere-se que trata-se de liquidação de sentença, havida nos autos da Ação Declaratória e Revisional de Contrato Bancário, promovida pelo Apelante, que, na fase de conhecimento declarou
nulas as cláusulas que previam os encargos de inadimplemento e determinou a aplicação de juros de 12% ao ano, com capitalização anual, de correção monetária pelo INPC (excluindo a comissão de permanência) e multa de 2% ao mês aos contratos de abertura de crédito de conta corrente, de financiamento e de desconto de cheque.

Com o trânsito em julgado da decisão acima citada, a parte autora ingressou com o cumprimento de sentença que, diante da complexidade dos cálculos, foi determinado o encaminhamento dos autos para o contador, pelo Magistrado de Primeiro Grau, para apurar os valores devidos, id. 214861669, fl.22/23.

Vê-se que no id. 214861670, a contadoria judiciária apresentou o cálculo atualizado da dívida, que foram impugnados pelo autor, id. 214861671, fls. 4/8.

De conseguinte, o Magistrado de primeiro grau determinou a intimação do banco recorrente, para se manifestar quanto aos cálculos apresentados, bem como, à impugnação. Id. 214861671, fl. 11.

Ato contínuo, determinou a intimação do autor, para apresentar memória de cálculo atualizado, e posterior manifestação do banco requerido, id. 214861671, fl. 16.

Confere-se, do caderno processual, que a parte autora apresentou a planilha descritiva do débito (id. 214861672, 214861674, 214861675), que após a ciência e transcurso de prazo, sem manifestação do banco requerido, foi homologada pelo juízo
a quo.
Id. 214861676, fl. 06 e 13.

Dado o transcurso do prazo de manifestação, bem como de pagamento, a parte autora requereu a penhora
online
dos valores apurados e homologados, id. 214861676, fl. 14/15, que foi deferida pelo magistrado de primeiro grau, com resultado positivo, de bloqueio de numerário, no valor de R$ 175.072,72 (cento e setenta e cinco mil, setenta e dois reais e setenta e dois centavos), id. 214861677, fls. 4/10.

Após a efetivação do referido bloqueio, o banco requerido, então recorrente, se manifestou nos autos, com o fito de impugnar a execução, ao argumento de excesso, requerendo, por fim o encaminhamento do feito para a contadoria, a fim de proceder com a apuração dos valores devidos. id. 214861678.

Em razão desse pedido, o Magistrado determinou a remessa dos autos à contadoria judicial, para apurar o montante devido, em observância à distribuição e compensação das custas e honorários advocatícios determinado pela Corte Superior, quando do julgamento do RE n. 523.832-6/MT. (id. 214861678, fls. 3/4).

Diante da complexidade dos cálculos, contudo, foi determinada a realização de perícia contábil (id. 214861678, fl. 10), que após a nomeação do perito, foi, por fim, apresentado o laudo, id. 214861692, fls.16/34 e 214861693, 214861694 e 214861695.

O Banco recorrente apresentou manifestação, impugnando os cálculos periciais, contudo, deixou de apresentar os cálculos demonstrativos de qual seria o valor devido. (id. 214861705).

Ultimadas as providências, o Magistrado proferiu a sentença, nos seguintes termos:

1. Cuida-se de cumprimento de sentença que Paulo Antonio Tedesco e Sirlei Teresinha Jung Tedesco movem em face de Banco Bradesco S.A.

2. A sentença exequenda declarou nulas as cláusulas que previam os encargos de inadimplemento e determinou a aplicação de juros de 12% ao ano, com capitalização anual, de correção monetária pelo INPC (excluindo a comissão de permanência) e multa de 2% ao mês aos contratos de abertura de crédito de conta corrente, de financiamento e de desconto de cheque.

3. Além disso, condenou o ora executado a restituir, em dobro, o valor cobrado indevidamente e ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da causa. (fls. 327/351).

4. O Recurso de Apelação Interposto pela ora exequente foi improvido (fls. 401/405) e o Recurso Extraordinário por ela interposto foi provido, assentando a ausência de auto aplicabilidade do § 3º do art. 192 da Constituição Federal e redistribuindo o ônus sucumbencial (fls. 464).

5. Pois bem.

6. Conforme disposto no art. 475-B do Código de Processo Civil vigente à época dos fatos, “Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o credor requererá o cumprimento da sentença, na forma do art. 475-J desta Lei, instruindo o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo”.

7. A parte exequente apresentou os cálculos às fls. 530/555; a parte executada foi intimada para se manifestar e postulou dilação de prazo, contudo não se insurgiu em face dos cálculos.

8. Em seguida, a parte executada foi intimada para cumprir a sentença e quedou-se inerte (fls. 612).

9. A parte exequente postulou a aplicação da multa prevista no art. 475-J do CPC então vigente, assim como a realização de penhora online (fls. 613/614).

10. O pedido foi deferido e foi realizado o bloqueio do quantum debeatur na conta bancária do executado (fls. 620/626).

11. O executado foi intimado acerca do bloqueio (fls. 632) e apresentou impugnação à execução de sentença alegando que os exequentes realizaram os cálculos de forma unilateral; que o resultado dos cálculos é um valor exorbitante e não pode ser considerado como base para a execução da sentença (fls. 634/636).

12. Contudo, depreende-se que a parte executada não declarou o valor que entende correto e nem apresentou qualquer cálculo, em total inobservância ao disposto no art. 475-L, § 2º do CPC, vigente à época. A propósito:

Art. 475-L. A impugnação somente poderá versar sobre:

(...)

V – excesso de execução;

(...)

§ 2º Quando o executado alegar que o exeqüente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de rejeição liminar dessa impugnação.

“AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CONTRATO RURAL CELEBRADO POR OCASIÃO DOS PLANOS ECONÔMICOS – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. – REJEITADO LIMINARMENTE POR FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO ALEGADO EXCESSO – ART. 475-L, § 2º, DO CPC - AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 475-L, § 2º, do CPC dispõe que, quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, deverá declarar de imediato o valor que entende correto, acompanhado dos devidos cálculos, sob pena de rejeição liminar dessa impugnação”. (TJ-MT - AI: 01022902820148110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/09/2014, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/09/2014)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TÍTULO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 475-L, § 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE POSTERIOR INDICAÇÃO DO VALOR QUE SE ENTENDE CORRETO. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A matéria relativa ao título executivo questionado pelo agravante já se encontra pacifica na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça REsp nº 1.348.425. Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior a resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de rejeição liminar dessa impugnação ( CPC, art. 475-L, § 2º). Além da correção monetária é devida nas cadernetas de poupança juros remuneratórios de 0,5% ao mês que incidem sobre o capital previamente corrigido”. (AI 123821/2013, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/02/2014, Publicado no DJE 19/02/2014) (TJ-MT - AI: 01238211020138110000 123821/2013, Relator: DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, Data de Julgamento: 11/02/2014, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2014)

13. Ademais, o Código de Processo Civil atual também exige a declaração do valor correto e o demonstrativo de cálculo como requisitos para a admissão da impugnação ao cumprimento de sentença quando a parte alegar excesso de execução (art. 525, § 4º do CPC)

14. Pelo exposto, rejeito a impugnação apresentada às fls. 634/636.

15. Por fim, considerando que o montante bloqueado satisfaz integralmente o débito exequendo, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito.

16. Com o trânsito em julgado, proceda ao levantamento dos valores depositados nos autos a favor da parte exequente. Em seguida, proceda as baixas e anotações necessárias.

17. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nesse sentido, ante a nomeação do perito, e apresentado o laudo pericial, não há falar em nulidade da sentença, como aventado pelo recorrente, inicialmente, quando arguiu que para que
o título possa ser executado, exige-se que seja certo, líquido e exigível, pois quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação nos termos do art. 509 do CPC.

Outrossim, ressalta-se que o excesso de execução deve ser demonstrado pelo executado, por planilha atualizada de débito, portanto, a simples impugnação genérica aos cálculos não se revela suficiente para acolhimento da tese de excesso de execução.

Desse modo, diante do cálculo pericial, elaborado em obediência aos comandos judiciais, deve ser mantida a sentença que, nos autos do cumprimento de sentença, homologou o cálculo e julgou extinto o feito, dando a execução por satisfeita, na forma do artigo 924, inciso II, do CPC.

Nesta linha de intelecção, colhe-se julgados oriundos deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO – OBEDIÊNCIA AO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Sendo homologado o cálculo elaborado por perito ‘expert’ nomeado pelo juízo, que seguiu corretamente o comando posto na r. sentença transitada em julgado, não há que se falar na rejeição do laudo. Pelo que se denota do laudo pericial, é facilmente perceptível que o expert seguiu corretamente o comando judicial posto na r. sentença transitada em julgado e muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte, deva prevalecer aquela, por estar o ‘expert’ subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1007978-36.2022.8.11.0041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO QUE HOMOLOGOU CÁLCULOS PERICIAIS - INSURGÊNCIA QUANTO AOS CÁLCULOS REALIZADOS PELA PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL - CÁLCULOS QUE SEGUIRAM OS PARÂMETROS DO JULGADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Verifica-se que, apesar das alegações do banco executado, ora agravante, os cálculos apresentados pelo perito contábil, bem como os esclarecimentos posteriores, mostram-se adequados às determinações contidas no julgado.” (TJ-MT - AI: 10050336820238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 10/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO ELABORADO POR PERITO CONTÁBIL DO JUÍZO – CÁLCULO ESCORREITO E DE ACORDO COM OS PARÂMETROS FIXADOS NA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE NOVOS PARÂMETROS PARA APURAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Da análise do laudo pericial, não se extrai qualquer divergência em relação ao comando sentencial. II - A instituição financeira agravante pretende converter as operações de crédito para empréstimo consignado com a aplicação da tabela price, o que, a toda evidência, não decorre do título executivo judicial, razão pela qual, não se mostra cabível a inovação agora pretendida.” (TJ-MT 10144195920228110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/09/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2022).

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Bradesco S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024